Tribunal: TCU
Processo: 025.686/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1983/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, por mais 15 dias contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações exaradas do Acórdão 10239/2020-TCU-Segunda Câmara , e em dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 025.686/2016-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dulcinea Calixto de Araujo Souza (XXX.499.657-XX); Edio Antunes Suzano (XXX.325.827-XX); Edis Moreira da Silva (XXX.310.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.